Tribunal: CARF
Processo: 16511.721522/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16511.721522/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.496 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de maio de 2023
Recorrente
SEBASTIAO FERNANDES RIBEIRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
ISENÇÃO.
MOLÉSTIA
GRAVE.
SÚMULA
N.o
63
DO
CARF.
PROCEDÊNCIA.
Para gozo do benefício de isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial
da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
Nesse sentido, ficou provado nos autos os requisitos legais para a concessão do
benefício da isenção, faltando o requisito de prova da aposentadoria, nos
termos da Súmula CARF 63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer, em
parte, do recurso, não conhecendo da alegação acerca da isenção em face da preclusão, e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Maurício Dalri
Timm do Valle, Joao Maurício Vital (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a) Alfredo Jorge
Madeira Rosa.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16511.721522/2012-61
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721522/2012-61

Trata-se de Recurso Voluntário interposto por SEBASTIAO FERNANDES
RIBEIRO, contra o Acórdão de julgamento de impugnação, que decidiu parcialmente procedente
do Lançamento fiscal.
O julgamento do Recurso foi convertido em diligência, e por bem descrever os
fatos narrados, reproduzo o relatório do Conselheiro João Bellini que antecedeu ao presente
julgado:
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão 0730.276,
exarado pela 5a Turma da DRJ em Florianópolis (fls. 45 a 51 – numeração dos autos
eletrônicos).
Reproduzo o relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de Notificação de Lançamento, na qual exige-se Do contribuinte acima
qualificado o IRPF Suplementar de R$ 11.268,82, acrescido de multa de ofício de 75%
e juros de mora, referente ao ano-calendário 2010 (exercício 2011).
A teor do que consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 34 e 37), a
notificação decorre das seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos recebidos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística IBGE, no valor de R$ 467,40;
2) Glosa de Dedução Indevida de dependentes no valor de R$ 5.424,84, por falta de
comprovação, conforme solicitado em intimação prévia;
3) Glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.380,84, por falta
de comprovação, conforme solicitado em intimação prévia;
4) Glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 21.728,90,
por falta de comprovação, conforme solicitado em intimação prévia.
O contribuinte apresentou a impugnação na qual concorda com as seguintes infrações:
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, dedução indevida de dependentes
e dedução indevida de despesas médicas. Contesta a glosa da dedução de pensão
alimentícia judicial e informa que os pagamentos à Unimed constam da folha de
rendimentos, conforme documentos anexos.
O contribuinte deixou de impugnar a matérias referentes à glosa de deduções médicas
de R$ 6.830,34 e à dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$
21.728,90, perfazendo o total de R$ 28.559,24.
Em relação à matéria impugnada (pensão alimentícia e parte das deduções de despesas
médicas), a DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, cancelando totalmente a
glosa sobre a pensão alimentícia e parcialmente sobre as despesas médicas (o acórdão
recorrido não recebeu ementas):
A ciência dessa decisão ocorreu em 25/01/2013 (aviso de recebimento EBCT, fl. 54).
Em 22/02/2013, foi apresentado recurso voluntário (fls. 55), no qual defende as
deduções pleiteadas e informa que foi submetido a perícia médica oficial, na qual foi
constatado que é cego, com data de início do quadro a partir de 1o/10/2010, e solicita o
reconhecimento da isenção por moléstia grave (laudo à fl. 57).
A conclusão para a diligência, se deu pelo seguinte:
Tendo em vista o laudo emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social (fl.
57), no qual constata ser o recorrente portador de cegueira a partir do ano-
calendário de 2010, Ano-calendário relativo ao lançamento, voto por
CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade
preparadora se manifeste sobre a eficácia do laudo pericial em questão sobre a
matéria objeto do lançamento. O recorrente deve ser intimado dessa
manifestação, abrindo-se prazo para contestá-la.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721522/2012-61

Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Alega o recorrente ser portadora de moléstia grave, e que deveria ter a concessão
do benefício da isenção.
Esse colegiado resolveu converter o julgamento em diligência para que a unidade
preparadora se manifestasse sobre a eficácia do laudo pericial emitido pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (fl. 57), no qual constata ser o recorrente portador de cegueira a partir do ano-calendário de
2010, Ano-calendário relativo ao lançamento.
A diligência, retornou com a seguinte conclusão (e-fls. 76/77

Para obter o benefício da isenção do IR, deve o interessado possuir
obrigatoriamente três condições, segundo os requisitos legais: i) possuir a moléstia grave
descrita na lei como sendo isenta; ii) a partir disso obter médico oficial emitido por algum órgão
público habilitado para esse fim; e iii) a natureza dos valores recebidos devem ser proventos de
aposentadoria, reforma ou pensão.
O artigo 6o, inciso XIV da Lei no 7.713, de 22/12/1988, com a redação da Lei n.o
11.052, de 2004, dispõe sobre as moléstias consideradas isentas:
"Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e
os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721522/2012-61

mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma." (grifei)
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, aplicada à época dos fatos geradores, assim
esclarece:
A Instrução Normativa SRF no 15, de 06 de fevereiro de 2001, ao detalhar o disposto no
art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, assim esclarece:
Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes rendimentos:
... XII – proventos de aposentadoria ou reforma motivadas por acidente em serviço e
recebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e
incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante),
contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida (Aids) e fibrose
cística (mucoviscidose);
No que tange à isenção por moléstia grave, a questão é tratada na Súmula CARF
n° 43 (Portaria MF n° 383 – DOU de 14/07/2010), abaixo transcrita:
Súmula CARF n ° 43: Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada,
motivadas por acidente em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional
ou grave, ainda que contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são
isentos do imposto de renda.
Nesse sentido, a matéria, no que tange aos requisitos para o usufruto da isenção
em tela, já se encontra sumulada no CARF, assim descrito:
Súmula CARF no 63. "Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser
devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios". Grifei.
O recorrente até possui os requisitos para a isenção pleiteada, bem como ratificado
pela unidade preparadora nas e-fls. 76/77.
Ocorre que as matérias alegadas em sede recursal são diferentes da autuação, não
havendo lançamento por glosa por valores decorrentes de aposentadoria e moléstia grave,
conforme se constata das e-fls. 32/39, e descrições dos fatos:
1) Omissão de rendimentos recebidos da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística IBGE, no valor de R$ 467,40;
2) Glosa de Dedução Indevida de dependentes no valor de R$ 5.424,84, por falta de
comprovação, conforme solicitado em intimação prévia;
3) Glosa de dedução indevida de despesas médicas no valor de R$ 20.380,84, por falta
de comprovação, conforme solicitado em intimação prévia;
4) Glosa de dedução indevida de pensão alimentícia judicial no valor de R$ 21.728,90,
por falta de comprovação, conforme solicitado em intimação prévia.
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721522/2012-61

Conforme descrito pela decisão de piso, o contribuinte não contestou os três
primeiros itens, restando na presente autuação somente o quarto item: “glosa de dedução
indevida de pensão alimentícia judicial”.
Embora não ter sido expressamente impugnada a glosa referente às despesas com
a UNIMED, o interessado apresentou provas sobre as despesas médica, tendo sido parcialmente
afastada pela decisão de primeira instância valor total de R$ 3.367,10, do total de glosa de R$
Quanto ao item quarto, foi restabelecido parcialmente a dedução de
pensão alimentícia, no valor de R$ 11.863,10, conforme transcrição abaixo:
Como visto, o requerente comprovou, por meio dos documentos antes citados, o dever
de pagar a pensão alimentícia às filhas, na razão de 30% do valor líquido do seu salário
a suas filhas.
Outrossim, da leitura do termo da separação judicial, verifica-se, ainda, que não há
prazo para a extinção do dever de alimentos.
Nesse caso, entendo que a obrigação do contribuinte somente se extinguirá quando
sobrevenha determinação do juízo competente, pleiteada por qualquer um dos
interessados, que altere as cláusulas da sentença ou acordo homologado judicialmente.
Portanto, os documentos acima mencionados comprovam que o sujeito passivo estava
obrigado, por acordo judicial, ao pagamento da pensão alimentícia.
No que concerne ao segundo requisito, o contribuinte apresentou o comprovante de
rendimentos pagos e de retenção de IR na fonte emitido pela Fundação Itaúbanco, fl. 4,
onde há informação do pagamento de pensão judicial ao beneficiário Eliane Maria
Ribeiro, no valor de R$ 11.863,10, e, ainda, o comprovante de rendimentos pagos e de
retenção de imposto de renda na fonte, emitido pelo Instituto Nacional do Seguro Social
– INSS, que informa no campo 6 (informações complementares), o valor pago a
Vanessa Fernandes Ribeiro no valor de R$ 9.865,80 (fl. 5).
Analisando a documentação apresentada pelo contribuinte, vejo que somente pode ser
restabelecido o valor da pensão alimentícia informado no comprovante de fl. 4, pago à
beneficiária Eliane Maria Ribeiro, porquanto o valor da pensão, por força da sentença
judicial, deveria ser entregue à Eliane e, ainda, encontra-se dentro do limite estabelecido
na sentença (30% do valor líquido recebido).
Tocante à importância de R$ 9.865,80 paga à Vanessa Fernandes Ribeiro, discriminado
no comprovante do INSS, fl. 5, não é possível, nessa instância, restabelecer a dedução
de pensão alimentícia. Ocorre que na cópia da petição apresentada pelo contribuinte
onde as partes acordaram a separação judicial, não consta o nome das filhas do
contribuinte, beneficiárias da pensão alimentícia, tampouco o contribuinte anexou aos
autos cópia da certidão de nascimento de Vanessa Fernandes Ribeiro, a fim de
comprovar a filiação, e, ainda, provas de que esta era uma das beneficiárias da pensão
alimentícia.
Portanto, comprovados nos autos os requisitos legais para a dedução legal,deve ser
restabelecida parcialmente a dedução de pensão alimentícia, no valor de R$11.863,10.
Pois bem, partindo da premissa da última matéria a ser contestada pelo recorrente
em sede recursal, delimitando o litígio em segunda instância, verifica-se do recurso (e-fls. 55 e
seguintes) que o contribuinte apenas alegou ser portador de moléstia grave, e que portanto, os
valores da pensão deveriam ser isentos. Ocorre que como dito, não foram apresentados
argumentos capazes de afastar a glosa do valor remanescente e que a informação do laudo
pericial oficial não teve o condão de afastar a quantia restante nesse item da autuação.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente. Neste sentido,
prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.496 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16511.721522/2012-61

“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo 37 desta
Lei”.
Em igual sentido, temos o art. 373, inciso I, do CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo decisum abaixo transcrito:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013, grifou-
se).
Assim, não assiste razão o recorrente.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não acolhendo
alegações que atingem a preclusão e na parte conhecida NEGAR-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)

Wesley Rocha
Relator

Fl. 95
DF CARF MF
Original